Tribunal: TJPA
Processo: 0800449-84.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800449-84.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: BRUNO LEMES DE ARAUJO

APELANTE/APELADO: LUIZ FELIPE SANTANA BATISTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Bruno Lemes de Araújo, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, alegando omissão no v. Acórdão nº 24059099, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da defesa e reconheceu ex officio a prescrição da pretensão punitiva estatal apenas quanto ao crime de corrupção de menores, sem analisar suposta prescrição do crime de furto qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar, de ofício, a prescrição punitiva em relação ao delito de furto qualificado, cuja análise não foi suscitada no recurso de apelação interposto pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese da prescrição punitiva quanto ao furto qualificado não foi objeto de impugnação nas razões de apelação, não havendo, assim, omissão a ser suprida. Configura-se inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as teses efetivamente deduzidas na apelação, inclusive reconhecendo de ofício a prescrição em relação ao crime de corrupção de menores.

5. O princípio do tantum devolutum quantum appellatum limita a análise recursal às matérias efetivamente impugnadas, sendo incabível ampliar a devolução por meio de embargos.

6. A alegação de prescrição fundada em cálculo com base na detração da prisão cautelar não procede, pois o período de prisão provisória não deve ser computado no prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: A ausência de análise de suposta prescrição punitiva de crime que não foi objeto de impugnação em apelação não configura omissão sanável em embargos de declaração, sendo incabível inovação recursal nesta via, mesmo para fins de prequestionamento.

Dispositivos legais citados: CPP, art. 619; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação Criminal – 0009146-91.2018.8.19.0014, Rel. Des. José Acir Lessa Giordani, 2ª Câmara Criminal, julgado em 03/02/2022; TJ-CE, Embargos de Declaração – 0088947-78.2006.8.06.0001, Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite, julgado em 15/03/2023; TJ-PR – Agravo em Execução Penal n.º 4002094-61.2023.8.16.4321, Rel. Des. Subst. Délcio Miranda da Rocha, 5ª Câmara Criminal, julgado em 21/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRUNO LEMES DE ARAÚJO
contra o v. Acórdão nº 24059099, proferido pela 1ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa.

Em suas razões recursais (ID nº 24192813), o embargante sustenta
a ocorrência de omissão no acórdão proferido, no que tange à análise da prescrição punitiva estatal em relação ao crime de furto qualificado, delito pelo qual foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Alega que, embora o Colegiado tenha reconhecido ex officio a prescrição em relação ao crime de corrupção de menores, deixou de fazê-lo quanto ao delito de furto qualificado, apesar de preenchidos os requisitos legais. Segundo sustenta, o tempo de prisão preventiva já cumprido — 1 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias — deve ser deduzido da pena aplicada, remanescendo, assim, 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias a cumprir. Com base no art. 109, inciso V, do Código Penal, e considerando que era menor de 21 anos à época dos fatos, o prazo prescricional, conforme o art. 115 do CP, deveria ser reduzido pela metade, totalizando 2 (dois) anos.

Aponta que a sentença foi publicada em 15/07/2022, e o acórdão recorrido apenas em 18/12/2024, período superior ao prazo prescricional de 2 anos, o que caracterizaria a prescrição da pretensão punitiva. Por fim, sustenta que, mesmo que considerada a pena total aplicada no concurso formal (2 anos e 11 meses), após detração restaria pena a cumprir inferior a 2 anos, com idêntico efeito prescricional.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de furto qualificado, com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Nesta Superior Instância (ID 24792138), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração, afirmando tratar-se de inovação recursal.

É o sucinto relatório.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com o objetivo de suprir alegada omissão no acórdão embargado, quanto à ausência de análise
da prescrição punitiva estatal em relação ao crime de furto qualificado, delito pelo qual foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Os embargos foram apresentados de forma tempestiva e atendem aos pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual devem ser
conhecidos.

Os Embargos de Declaração são assim definidos pelo
artigo 619 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios são:

“recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário”.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente.

Aliás, como referem Rogério Sanches da Cunha e Ronaldo Batista Pinto, citando Bento de Faria, nos aclaratórios:

[...] não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decido, ou da dúvida em que se labora... declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova; a não ser assim um tal expediente iludiria a lei'" (in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos/ Rogério Sanches da C unha, Ronaldo Batista Pinto 2º ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1020)".

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a existência de omissão, ao argumento de que o Tribunal não se manifestou sobre a análise
da prescrição punitiva estatal em relação ao crime de furto qualificado, delito pelo qual foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Segundo sustenta, o tempo de prisão preventiva já cumprido — 1 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias — deve ser deduzido da pena aplicada, remanescendo, assim, 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias a cumprir. Com base no art. 109, inciso V, do Código Penal, e considerando que era menor de 21 anos à época dos fatos, o prazo prescricional, conforme o art. 115 do CP, deveria ser reduzido pela metade, totalizando 2 (dois) anos.

Contudo, ao analisar minuciosamente os autos, verifica-se que o acórdão embargado não apresenta qualquer omissão que justifique a interposição dos presentes embargos de declaração. O Tribunal de Justiça do Pará (TJ/PA) decidiu de forma fundamentada e clara todas as questões levantadas no recurso de apelação interposto pela defesa, que, na ocasião, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas do crime de corrupção de menores (ID nº 11018372).

Inexiste omissão no acórdão embargado quando verificado que a matéria trazida em sede de embargos sequer foi objeto do recurso de apelação. Como sabido, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que para fins de prequestionamento, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.

Por ocasião do julgamento da Apelação, a 1ª Turma de Direito Penal conheceu do recurso em favor do ora embargante e lhe negou provimento, nos seguintes termos (ID 24059099):

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 155, § 4º, INCISOS I, II E IV, DO CPB. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ECA.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
IMPOSSIBILIDADE.
CONFIGURAÇÃO INDEPENDENTE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. DELITO FORMAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 500 DO STJ. MENORIDADE DO ADOLESCENTE COMPROVADA POR MEIOS IDÔNEOS, NÃO SE LIMITANDO A CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU DOCUMENTO DE IDENTIDADE.

RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DO APELANTE BRUNO LEMES DE ARAUJO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

PENA DE 1 ANO DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INICIAL DE 4 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO V, C/C ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO PELA METADE, PARA 2 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 115 DO CP, EM RAZÃO DA MENORIDADE DO APELANTE, QUE CONTAVA COM 19 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. SENTENÇA PUBLICADA EM 15/07/2022. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 2 ANOS ENTRE A SENTENÇA E A PRESENTE DATA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES DECLARADA EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE INTERCORRENTE.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
,
DECLARANDO, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE BRUNO LEMES DE ARAÚJO PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, EM TUDO OBSERVADOS OS ARTIGOS 107, INCISO IV; 109, INCISO V, C/C ART. 110, §1º, E ART. 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

Assim, resta evidente que somente agora com os presentes aclaratórios, o embargante questiona a tese de
ausência de análise
da prescrição punitiva estatal em relação ao crime de furto qualificado
, razão pela qual não há falar-se em omissão no acórdão vergastado.

Fora dessa hipótese, dar azo à afirmação do embargante é criar verdadeiro caso de reexame necessário no Direito Processual Penal Brasileiro, e não há qualquer modificação legislativa, ao menos até o presente momento, que determine o reexame necessário.

O princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, estabelece que o Tribunal deve analisar, dentro dos limites do recurso, as questões levantadas pelo recorrente, ou seja, a matéria que foi efetivamente impugnada nas razões do recurso. O efeito devolutivo da apelação criminal encontra, portanto, limites nas razões expostas pelo apelante, em observância ao princípio da dialeticidade, que exige que as partes apresentem suas razões de forma fundamentada, permitindo o contraditório e assegurando o respeito ao devido processo legal, conforme garantido pela Constituição.

Nesse sentido Eugênio Pacelli, na Obra Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2013, páginas 898 e 899:

"Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente.

Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum).

Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...)".

Assim, não há qualquer omissão no julgado embargado, não merecendo acolhimento os presentes embargos de declaração.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTAS FISCAIS IDÔNEAS. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO ESTADUAL. DESCONSTITUIÇÃO DO AUTOINFRACIONAL. ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DO CEARÁ COM TESES NÃO SUSCITADAS DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 18 DO TJCE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os Embargos de Declaração têm a função de eliminar obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/2015) do julgado embargado, não se prestando para rediscussão da matéria. 2. Caso em que as teses defensivas utilizadas pelo embargante em suas manifestações no processo (contestação e contrarrazões) restringiram-se a defender a legalidade do auto de infração, sendo esta tese, inclusive, acolhida por ocasião da sentença, e posteriormente afastada por este Colegiado no julgamento do apelo interposto pela autora. 3. Nos presentes embargos, o ente público, sem apontar a existência de omissão, contradição ou obscuridade, alega que a decisão colegiada partiu de premissa fática equivocada, porque não teria se manifestado houve sobre a perda superveniente do objeto da lide, em razão de o auto de infração ter sido julgado improcedente pelo Contencioso Administrativo CONAT, em 25/04/2007.
4. A esse respeito, importa esclarecer que dita matéria caracteriza inovação recursal, situação que ofende o sistema normativo pátrio, pois caracteriza supressão de instância, sendo vedado às partes carrear argumentos novos na via recursal, sobre os quais se operou a preclusão consumativa.
5. Vale destacar que o acolhimento, por este Colegiado, da preliminar suscitada somente por ocasião dos embargos de declaração, privilegiaria a parte que se comportou de forma contraditória e invocou verdadeira nulidade de algibeira, arguida somente 16 (dezesseis) anos após a primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, o que não merece ser aceito. 6. Cumpre destacar que o STJ vem entendendo que a recorribilidade vazia, infundada, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa-fé processual, além de configurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (STJ - EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp: 1100142 MG 2017/0116845-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2019). 7. Embargos declaratórios não conhecidos. (TJ-CE - EMBDECCV: 00889477820068060001 Fortaleza, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/03/2023) (GRIFEI).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO COLEGIADA. Inexistência de qualquer vício na decisão colegiada que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes e deu provimento ao apelo interposto pelo Parquet. Omissão não configurada. Acórdão embargado que enfrentou expressamente as questões suscitadas nas razões de apelação. Inexistência de obscuridade. Decisum que não apresenta qualquer ponto obscuro, sendo claro o suficiente a ponto de permitir os questionamentos veiculados pelos embargantes no presente recurso. Aclaratórios opostos com o nítido propósito de prequestionar as matérias nele ventiladas.
Pretensão de pronunciamento sobre questões que não foram ventiladas nos recursos de apelação interpostos pelos embargantes - violação do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal e dosimetria da pena aplicada pela prática do crime de corrupção de menores -, tratando-se de verdadeiras inovações recursais. Jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, seu efeito devolutivo encontra limites nas razões recursais suscitadas pelo apelante, em homenagem ao Princípio da Dialeticidade, permitindo, assim, o exercício do contraditório pela parte adversa. Inovação recursal em sede de embargos declaratórios. Impossibilidade. Precedentes desta Corte.
Afronta ao procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Inexistência. Vítima que reconhece os acusados em sede policial, logo após a prisão em flagrante dos mesmos, ratificando o reconhecimento por ocasião de seu depoimento em Juízo. Declarações prestadas pelo ofendido corroboradas pelos relatos firmes e coesos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante dos réus. Crime de corrupção de menores. Dosimetria corretamente aplicada. Pena-base fixada acima do mínimo legal, adotando, porém, o julgado fundamentação diversa. Possibilidade. Entendimento pacífico das Cortes Superiores. Todavia, corrige-se, de ofício, o decisum, para adequar a dosimetria da pena aplicada ao réu IGOR, fixando a pena intermediária referente a tal crime em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da incidência da circunstância atenuante da menoridade, tornando-a definitiva, ante a inexistência de qualquer causa de aumento e/ou diminuição de pena, e, em razão do reconhecimento do concurso material de crimes, somada tal pena àquela aplicada pela prática do delito de latrocínio, na forma tentada - 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa -, fixar a pena definitiva do referido acusado em 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 08 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época; mantendo-se os demais termos do acórdão embargado. EMBARGOS QUE SE CONHECEM, MAS QUE SE REJEITAM, ADEQUANDO-SE, DE OFÍCIO, A DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AO RÉU IGOR. (TJ-RJ - APL: 00091469120188190014 202105013867, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 03/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022) (GRIFEI).

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo as questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante.

De mais a mais, ressalto o período de prisão cautelar não deve ser computado no prazo prescricional. Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE CONTABILIZAÇÃO DO TEMPO EM QUE O REEDUCANDO PERMANECEU CAUTELARMENTE PRESO NO CÁLCULO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO ACOLHIMENTO.
PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR, UTILIZADO PARA FINS DE DETRAÇÃO DA PENA, NÃO DEVE SER COMPUTADO NO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR 4002094-61.2023.8.16 .4321 * Não definida, Relator.: substituto delcio miranda da rocha, Data de Julgamento: 21/10/2023, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2023) (GRIFEI).

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração, por não vislumbrar, no caso em análise, nenhuma das hipóteses elencadas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2025.

Desembargadora

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025